Tribunal: TJMT
Processo: 1049154-18.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049154-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PECUNIA S/A - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), MARCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.187.821-04 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: divirjo parcialmente do i. Relator a fim de ACOLHER, EM PARTE, os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto tão só para reduzir o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos da sentença. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é imperioso.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Comprovado pelo embargante que o débito apontado como sendo preexistente para fundamentar a aplicação da Súmula 385 do STJ foi reconhecido administrativamente pelo credor como indevido, de modo que é inaplicável a sobredita Súmula e devida a fixação de danos morais conforme entendimento do Juízo
a quo
, devendo ser negado provimento ao recurso da parte reclamada para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios
interpostos pela parte reclamante contra julgamento por esta e. Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada e afastou a condenação por danos morais por reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ considerando preexistente anotação já baixada.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade pleiteando a modificação do acórdão, sustentado pela
não aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a restrição considerada como preexistente foi lançada equivocadamente pela empresa, tendo o pagamento do débito sido reconhecido administrativamente resultando na baixa da anotação, de modo que ele faz jus à fixação de indenização.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, a inscrição realizada pela Via Certa, no valor de R$ 79,87 (setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), incluída em 24/10/2021, foi excluída administrativamente por ela após reconhecer o pagamento efetuado no vencimento pelo embargante (Págs. 07 a 09 – id 175139161).

Assim, não há falar em incidência da Súmula 385 do e. STJ ao presente caso, sendo devida, portanto, compensação pelos danos morais correspondentes à embargante.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado de id 174640656, para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ desta lide.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do embargado, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, sobretudo por inexistir outras anotações, de modo que a Súmula 29 da TRU não se aplica ao caso.

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
dos Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
para sanar o vício apontado pela parte embargante, afastando a aplicação da Súmula 385 do e. STJ, e, por consequência,
nego provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte reclamada, diante do julgamento do recurso inominado por ela interposto, arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor, em relação ao
quantum
estabelecido na origem (R$ 8.000,00).

Conforme pontuado pelo i. Relator, a anotação dita como preexistente não pode ser considerada nem há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que se mostra justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Acedo ao voto condutor em relação aos demais pontos.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo parcialmente do i. Relator a fim de ACOLHER, EM PARTE, os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto tão só para reduzir o quantum indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024